Tribunal: TJES
Processo: 0000033-37.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-37.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS GRIGOLETO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E REVISÃO DA DOSIMETRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo recorrente, condenado em 1ª instância à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 791 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Em razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, de forma subsidiária, a redução da pena com aplicação de fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e na segunda fase da dosimetria. 2. Requer, ainda, o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para absolver o recorrente da prática de tráfico de drogas; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena, com enfoque na fração aplicada às circunstâncias judiciais e à reincidência; e (iii) determinar se é cabível o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra-se amparada por provas robustas, incluindo o auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico que atestou a natureza da substância apreendida (crack) e depoimentos de policiais militares que presenciaram o acusado escondendo as drogas. Os depoimentos foram prestados de forma coesa e detalhada, reforçando a autoria e a materialidade delitivas.

5. A negativa do recorrente não encontra respaldo probatório suficiente para afastar a narrativa coerente das testemunhas. As circunstâncias do flagrante, o histórico criminal e as características da apreensão corroboram a condenação, em conformidade com o art. 28, §2º, da Lei 11.343/06.

6. A dosimetria da pena foi realizada com fundamento no art. 59 do Código Penal, considerando a existência de maus antecedentes e reincidência específica. O incremento da pena-base e à segunda fase foi devidamente justificado, em consonância com o entendimento do STJ, que não impõe fração fixa, mas sim proporcionalidade e fundamentação adequada.

7. O direito de recorrer em liberdade não deve ser concedido, em razão da permanência do acusado no cárcere durante o trâmite processual e do risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando há provas suficientes de autoria e materialidade, mesmo diante da negativa do acusado.

2. A fração de aumento na dosimetria da pena, por circunstâncias judiciais ou reincidência, não é vinculada a patamar fixo, desde que justificada de maneira proporcional e adequada.

3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando há risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; CP, arts. 59 e 42; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 827.542/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINÍCIUS GRIGOLETO DE ALMEIDA

(
“Tigrão”
)

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 791 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa objetiva a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e na segunda fase do processo dosimétrico.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINÍCIUS GRIGOLETO DE ALMEIDA

(
“Tigrão”
)

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 791 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa objetiva a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e na segunda fase do processo dosimétrico.

Ao final, requer, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta na peça acusatória que:

(...) no dia 13 de janeiro de 2024, por volta das 15h50min, na Rua Santa Leopoldina, Bairro Bonfim, s/nº, município de Nova Venécia/ES, o denunciado, guardava e vendia drogas em desacordo com determinação legal, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente.

Consta nos autos que no dia dos fatos, durante patrulhamento, o denunciado fora detido em flagrante delito pelos policiais militares, que lograram êxito em apreender consigo a quantia de:
10 (dez) pedras de crack de tamanho grande; R$356,00 (trezentos e cinquenta e seis) em espécie e 01 (um) celular Motorola
.

Ressalta-se que os entorpecentes foram encontrados acondicionadas em um muro em que o denunciado estava encostado, vale destacar que os militares conseguiram observar o mesmo escondendo as drogas antes de ser realizada a abordagem pessoal.

Ademais, o denunciado, no momento em que ia ser algemado tentou resistir as ordens dada pela autoridade policial e a todo momento tentava se desvencilhar da guarnição, dificultando o encaminhamento até a delegacia.

Diante disso, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigo 329 do Código Penal, e condenado somente pelo tráfico de drogas.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DAS TESES ABSOLUTÓRIA:

A defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo, que concluiu que o material apreendido consistia em
10 unidades de material compactado em pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 5,5 gramas, tendo sido detectada “a presença de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como cocaína e crack.
”

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente, encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhas coligidas nos autos.

Em juízo
, as testemunhas PMES Dayra Izidio e PMES Jander Rodrigues Pereira narraram toda a dinâmica dos fatos, desde a visualização do recorrente, pessoa conhecida pela traficância, saindo de um muro, até a apreensão das pedras de crack no respectivo lugar, conforme se depreende de excertos constantes da sentença objurgada, a seguir colacionados:

A testemunha
PMES Dayra Izídio
, inquirida em Juízo, relatou alguns detalhes da ocorrência, afirmando que em patrulhamento no bairro Bonfim, visualizaram o acusado próximo a um muro, já descendo, o qual, ao perceber a presença dos militares, acelerou o passo. Ato contínuo, foi abordado e com ele nada de ilícito foi encontrado. E, no muro, no local de onde o réu tinha saído, foram encontrados entorpecentes. Afirmou que o local em que ocorreu a prisão é recorrente o tráfico de drogas, inclusive tendo a depoimento já feito a prisão do acusado naquele mesmo lugar por tráfico de drogas. Disse que o réu tentou fugir da prisão, sendo necessário uso da força policial. Confirmou suas declarações prestadas na esfera policial. Por fim, afirmou que o acusado, ao ser visualizado pela guarnição, estava encostado no muro, em que os entorpecentes foram localizados.

A testemunha
PMES Jander Rodrigues Pereira
, em seu depoimento judicial, relatou detalhes da ocorrência, afirmando que durante patrulhamento no bairro, visualizaram o acusado saindo de próximo a um muro, local em que havia deixado algum objeto. Ato contínuo, abordaram o réu, porém, em sua posse nada foi encontrado, todavia, no local em que tinha feito menção de ter deixado algo, foram encontradas as pedras de crack. Dada a voz de prisão, o denunciado resistiu à ordem, sendo necessário uso de força física para conduzi-lo a viatura policial. Relatou que o acusado era conhecido da guarnição policial, e por estar em liberdade a pouco tempo, tinha informação do serviço reservado e da polícia civil que este teria assumido o tráfico de drogas no bairro Bonfim. Confirmou suas declarações prestadas na esfera policial.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente negou os fatos, dizendo que nada foi encontrado consigo.

Assim, a despeito da negativa da recorrente, tenho que analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local, os antecedentes e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Em sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

II. D
O PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Subsidiariamente, a defesa pugna pela aplicação de fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e na segunda fase do processo dosimétrico.

O magistrado de origem fixou
a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão
, tendo em vista o recorrente ser possuidor de maus antecedentes, conforme se depreende do excerto abaixo:

Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06,
verifico a existência de uma circunstância judicial negativa
(culpabilidade normal à espécie;
possui maus antecedentes, considerando a condenação definitiva imposta nos autos da ação penal n° 0005951-66.2017.8.08.0038, com trânsito em julgado em 03/09/2018 (id 38108945)
; ausência de informações quanto a personalidade e conduta social; motivos próprios do tipo, ou seja, lucro fácil; sem circunstâncias

e consequências extrapenais a valorar), pelo que fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao disposto pelo artigo 43,
caput
,
da Lei nº 11.343/06.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o réu não tem direito subjetivo à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor. Essas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não são obrigatórios, exigindo-se apenas que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e devidamente justificado. (HC n. 827.542/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Vale consignar que o recorrente é portador de maus antecedentes, em razão da prática de crime idêntico, tendo sido condenado, inclusive, por associação criminosa, conforme certidão Id. 9991753, o que justifica o incremento.

Aliás, a exasperação deu-se em fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, na segunda fase do processo dosimétrico, o magistrado sentenciante, fixou a pena intermediária em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa
, à minguá de circunstância atenuante e presente a reincidência, “em razão das condenações definitivas impostas nos autos das ações penais n° 0000626-83.2018.8.08.0068 e 0003786-12.2018.8.08.0038, com trânsito em julgado em 03/11/2021 e 15/08/2023, respectivamente.”

Tal incremento, a despeito da não aplicação da fração de 1/6, pois extrapolou em 7 meses e 15 dias de reclusão, revela justificado, tendo em vista a existência de duas ações penais transitadas em julgado, caracterizando a reincidência específica, estando o recorrente inserido na traficância, além daquela utilizada para fins de maus antecedentes, o que atraí a incidência da Tema Repetitivo 1172.

Mantida, portanto, o processo dosimétrico em seus exatos termos.

III. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Por derradeiro, não vejo razão para conceder ao recorrente o direito de recorrer em liberdade, diante da possibilidade de reiteração delitiva, o que denota a garantia da ordem pública (art. 312, CPP), além de ter permanecido no cárcere durante a tramitação do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.